Tribunal: TCU
Processo: 026.958/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na execução de obra para construção de uma Unidade Básica de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) acerca de supostas irregularidades na execução de obra para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de São José do Povo/MT, referente ao Contrato 71/2014, decorrente da Concorrência 13/2014, com emprego de recursos federais, no valor de R$ 408.000,00, oriundos do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 levantar o sobrestamento dos presentes autos, em virtude do cumprimento do disposto na alínea "d" do Acórdão 1151/2019-TCU-Plenário , de minha Relatoria, por parte do Ministério da Saúde; 9.2 considerar, no mérito, parcialmente procedente a presente representação, já conhecida pelo Acórdão 1151/2019-TCU-Plenário , de minha Relatoria, tendo em vista a ausência de comprovação efetiva, por parte do município de São José do Povo/MT, da realização da alteração do tipo de fundação na obra de construção da UBS do município; 9.3 encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) de São José do Povo/MT e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (MS), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.4 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.